Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor/apelante busca a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade dos juros contratuais, da cobrança de comissão de permanência e da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios, em contrato de financiamento de veículo formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se subsiste a gratuidade de justiça concedida ao apelante; (iii) determinar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios e na cobrança de encargos moratórios, inclusive comissão de permanência; e (iv) verificar a legalidade da cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento das despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios em caso de inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem a identificação dos fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da sentença, possibilitando o exercício do contraditório.
4. Mantém-se a gratuidade de justiça quando a parte que a impugna não se desincumbe do ônus de comprovar a inexistência da hipossuficiência econômica do beneficiário.
5. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive aos firmados com instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
6. Admite-se a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, mediante demonstração inequívoca de abusividade em relação à taxa média de mercado praticada à época da contratação.
7. Afasta-se a alegação de abusividade quando a taxa de juros pactuada não se mostra significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.
8. Considera-se regular a cobrança de encargos moratórios quando prevista contratualmente a incidência de juros remuneratórios de inadimplência, juros de mora e multa, sem cumulação com comissão de permanência.
9. Reafirma-se o princípio pacta sunt servanda, vedando-se a substituição judicial das taxas e encargos livremente pactuados, na ausência de ilegalidade.
10. Reconhece-se a legalidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança da dívida, inclusive honorários advocatícios, quando amparada pelo art. 395 do Código Civil e pelo art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem a compreensão do inconformismo e o exercício do contraditório.
2. A taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente pode ser revista quando demonstrada, de forma inequívoca, sua abusividade em relação à média de mercado.
3. É lícita a cláusula contratual que impõe ao consumidor o ressarcimento das despesas de cobrança da dívida, inclusive honorários advocatícios, quando expressamente pactuada e prevista em lei.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 52, §1o; CC, art. 395; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 382; TJDFT, Acórdão no 1383633, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1391025, 7a Turma Cível, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 01.12.2021.